Tribunal: STF
Processo: AP 2666
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de AMIRTON FERNANDES FERREIRA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.746/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2025).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face do ora denunciado, bem como a realização de diligências complementares (eDoc. 12, fls. 65-69).



    Em 25/10/2024, acolhi a manifestação do Parquet e determinei “BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a AMIRTON FERNANDES FERREIRA” (eDoc. 12, fls. 133-136).



    A Defesa de AMIRTON FERNANDES FERREIRA requereu a “retirada de restrição de circulação dos veículos” apreendidos, sustentando que “o bloqueio da possibilidade de alienação dos bens é medida suficiente para garantir eventual reparação cível e/ou penal, sendo a restrição de circulação dos veículos medida além da necessária à garantia do juízo” (eDoc. 83).



    Em 18/6/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “A restituição de bem apreendido em investigação criminal antes de transitada em julgado a sentença final ocorre quando não mais interessar o bem ao processo, não existir dúvida sobre o direito do requerente (quanto à titularidade/propriedade), não representar a devolução risco à persecução penal, e estiver inequivocamente comprovada a origem ilícita do bem (que não deve constituir produto/instrumento do crime)”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de levantamento da restrição de circulação dos mencionados veículos” (eDoc. 98).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 25/10/2024, determinei o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu, além do bloqueio de bens móveis e imóveis em face de AMIRTON FERNANDES FERREIRA.



    Os autos encontram-se em fase de instrução e julgamento, o que evidencia a imprescindibilidade das medidas adotadas para a responsabilização civil e penal pelos atos criminosos praticados pelo réu.



    O acusado esteva presente nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 em Brasília/DF, que culminaram na invasão dos prédios públicos, resultando em danos materiais e imateriais causados nos edifícios-sedes dos Três Poderes da República.



    No caso específico, o denunciado foi identificado por meio das fotografias capturadas por ele e compartilhadas em redes sociais, que ratificaram sua colaboração ativa para os atos de invasão e de danificação dos edifícios-sedes dos Poderes da República no dia 8.1.2023 



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Nesse sentido, é inviável o acolhimento do pleito do réu, uma vez que os bens tornados indisponíveis poderão servir à reparação dos danos ao erário oriundos das infrações penais perpetradas.



    Além disso, o requerente não trouxe razões jurídicas aptas a desconstituírem as conclusões da decisão que determinou a indisponibilidade de bens.



    Sob esse aspecto, foi a manifestação da Procuradoria-Geral (eDoc. 98):



    A restituição de bem apreendido em investigação criminal antes de transitada em julgado a sentença final ocorre quando não mais interessar o bem ao processo, não existir dúvida sobre o direito do requerente (quanto à titularidade/propriedade), não representar a devolução risco à persecução penal, e estiver inequivocamente comprovada a origem ilícita do bem (que não deve constituir produto/instrumento do crime).



     Na hipótese, a medida mostra-se razoável e adequada, tendo em vista que os elementos constantes dos autos indicam fortes indícios da prática de crimes que antecederam e culminaram nos eventos ocorridos em 8.1.2023, notadamente a invasão e a depredação das sedes dos Poderes da República, com significativas repercussões patrimoniais. Estima-se que serão despendidos milhões de reais na reforma dos prédios públicos atingidos pelos atos de vandalismo, o que justifica a imposição de restrição veicular, como forma de assegurar, ao menos em parte, o ressarcimento dos prejuízos causados.



     A manifestação é pelo indeferimento do pedido de levantamento da restrição de circulação dos mencionados veículos.



    Não há irrazoabilidade no bloqueio de circulação dos veículos para garantia do juízo. A pretendida autorização para utilização dos veículos tornaria inócua a medida cautelar patrimonial, seja porque o veículo em circulação fica sujeito a riscos de colisão, furto, entre outros, seja porque a utilização do veículo, por si só, resulta em perda de valor de mercado. É consabido que a quilometragem do veículo tem relação direta com seu preço, não havendo desproporcionalidade no referido bloqueio de bens. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa de AMIRTON FERNANDES FERREIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente